Tribunal: TJBA
Processo: 8130226-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130226-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

Advogado(s)
:
LEONARDO CUNHA DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 21, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, ISONOMIA E COMPETITIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.
A publicação no Diário Oficial da União é exigência legal prevista no art. 21, I, da Lei nº 8.666/1993 para certames financiados, ainda que parcialmente, com recursos federais.

2.
A transferência dos recursos federais mediante repasse fundo a fundo não desnatura sua origem federal, sendo imprescindível a observância das normas específicas aplicáveis, inclusive quanto à publicidade dos atos.

3.
A ausência de publicação no DOU compromete os princípios da publicidade, isonomia e competitividade, sendo considerada falha insanável que macula o processo de seleção.

4.
Sentença Mantida. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8130226-41.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE CMAÇARI/BA e como
Apelado
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora